Tribunal: TJPA
Processo: 0812809-85.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812809-85.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DEMAPA - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

FISCAL DA LEI: SEM INDICIAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Crime de maus-tratos contra animais domésticos. Art. 32, §1º-a da lei nº 9.605/98. Penalidade superior a 2 anos. Incompetência do juizado especial criminal. Competência da vara criminal comum. Conflito procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Capital/PA em face do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, em razão de inquérito policial instaurado pelo crime de maus-tratos contra animais domésticos, tipificado no art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em definir a competência para o processamento e julgamento do feito, considerando a natureza do crime e a pena cominada, que excede o limite de 2 anos estabelecido para infrações de menor potencial ofensivo, cuja competência é atribuída aos Juizados Especiais Criminais.

III. Razões de decidir

3. O delito de maus-tratos contra animais domésticos, tipificado no art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98, prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, conforme arts. 60 e 61 da Lei nº 9.099/95.

4. A conduta da investigada, conforme descrita nos autos, enquadra-se no dispositivo legal mencionado, sendo clara a competência da Vara Criminal Comum para o processamento e julgamento do feito, considerando que a pena cominada supera o limite de 2 anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito conhecido e procedente para fixar a competência do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “A competência para julgamento do crime de maus-tratos contra animais domésticos, tipificado no art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima supera 2 anos, é da Vara Criminal Comum, e não do Juizado Especial Criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A; Lei nº 9.099/95, arts. 60 e 61.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente conflito e JULGAR-LHE PROCEDENTE, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Capital/PA em face do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, instaurado em razão do inquérito policial instaurado contra Albelly Izabel Pereira de Souza, pelo crime tipificado no
art. 32, §1º-A da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos contra animais domésticos)
– (autos nº 0809521-90.2024.8.14.0401).

Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, esse, em decisão de ID 21210057, após manifestação ministerial, declinou de sua competência para processamento e julgamento do feito, com determinação de remessa ao Juizado Criminal do Meio Ambiente desta Comarca, por entender que
“ao analisar detidamente a conduta em tese praticada pelo investigado, notam-se evidentes indícios de prática do delito tipificado no Artigo 32, §1º da Lei nº 9.605/98 (...) cabe ressaltar que a pena máxima prevista para o crime referenciado é de 01 (um) ano de detenção. (...)”.

Recebidos os autos pelo
Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Capital/PA,
tal juízo, também após manifestação ministerial, em decisão de ID 21210066, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, encaminhando os autos a esta instância
ad quem
.

Nesta
Superior Instância
, a eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se no sentido de que seja declarado competente o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Capital/PA, ora suscitante,
ao declinar de sua competência a ser atribuída ao Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, então suscitado, para processamento e julgamento do procedimento criminal n.º 0812809-85.2024.8.14.0000.

Ao se proceder a leitura do relatório final do inquérito policial, verifica-se que foi registrado um Boletim de Ocorrência pelo Sr. Ramiz de Oliveira Pastana, o qual relatou que a Sra. de nome Albelly Izabel Pereira de Sousa estaria se propondo a atuar como cuidadora de animais para proprietários que fossem se ausentar da cidade, tendo ele utilizado o serviço entre os dias 01 a 05/06/2023, deixando seus dois animais caninos, ambos da raça “
spitz
alemão”, sob a responsabilidade da citada, serviço prestado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais foram deixados no apartamento de Albelly Izabel.

Ocorre que, nos três primeiros dias, Izabel mandava relatórios da rotina dos animais pela manhã e pela tarde, e fotos, mas no dia 04.06.2023, Izabel mandou o relatório apenas pela manhã, razão pela qual entrou em contato com Izabel para saber se estava tudo bem e esta afirmou que sim. Na manhã do dia 05.06.2023, por volta das 06h00, viu mensagens de Izabel que haviam sido enviadas às 02h40 e informavam que o canino não estava bem, além de um vídeo enviado às 05h40 da manhã, no qual era possível observar que o animal estava com insuficiência respiratória, além de secreção no focinho. Informou que Izabel não chegou a ligar, mesmo o cachorro estando em situação crítica e, por volta das 08h30 do dia 05.06.2023, seu marido foi buscar os caninos e o canino macho estava dentro de um carrinho pet, inconsciente, muito gelado, com a língua para fora e com muita mucosa no focinho, além de não reagir aos estímulos, razão pela qual encaminhou o animal para uma clínica veterinária.

Na clínica, o canino passou por atendimento emergencial e estava com sintomas de intoxicação, foi transferido para o Hospital Cora e na madrugada do dia 06.06.2023, por volta de 01h00, o animal teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito, sendo cremado à época dos fatos. Esclareceu ainda, o tutor, que no momento do ocorrido não buscou registrar a ocorrência, pois estava muito desgastado emocionalmente, mas, após tomar conhecimento, através das redes sociais, de outro caso envolvendo Izabel e um canino, ocorrido em dezembro de 2023, resolveu procurar a delegacia, pois percebeu que seu caso não era um caso isolado. Por fim, esclareceu que trocou de celular e não tinha como extrair as conversas trocadas com Izabel.

Consta do relatório, ainda, que foi juntado o comprovante médico veterinário de atendimento do canino, do qual extrai-se que no dia 05.06.2023, o animal deu entrada no hospital, apresentando dificuldade respiratória, sem cianose, prostrado, reflexos diminuídos, apresentando secreção nasal purulenta.

Por fim, o Delegado sugere o arquivamento do inquérito, entendendo que não foi possível confirmar suficientemente a autoria e a materialidade do delito, dado o lapso temporal entre a data dos fatos e o registro da ocorrência. Encaminhou, todavia, os autos ao Ministério Público, que detém a exclusiva competência para requerer o referido arquivamento.

Não obstante a conclusão do inquérito policial pela insuficiência probatória necessária para indiciar a investigada, e mesmo diante da possibilidade de um eventual pleito ministerial de arquivamento dos autos, tem-se que é necessário definir o Juízo competente para processamento e julgamento do feito, perante o qual o
dominus litis
decidirá qual conduta irá adotar.

Verifica-se que a conduta da investigada configura perfeitamente o crime do
art. 32, §1º-A
da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos contra cão ou gato),
verbis
:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

(...)

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020)

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

A própria autoridade policial cita o antedito dispositivo ao referir a capitulação penal provisória do relatório final.

Ademais, consta dos autos, como acima visto, que
os fatos ocorreram em meados de junho de 2023, depois, portanto, da inclusão do art. 32, §1º-A na Lei nº 8.605/98, feita pela Lei nº 14.064/20
, de maneira que, levando em consideração que a pena cominada a este delito é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, afastado está o conceito legal de crime de menor potencial ofensivo e, consequentemente, afastada resta, também, a competência do Juizado Especial Criminal, a teor dos arts. 60 e 61 da Lei 9.099/1995,
verbis
:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Frise-se, ainda, que, apesar de a autoridade policial ter silenciado a respeito, é possível observar que, no caso em tela, na conduta da investigada ainda se insere a causa de aumento do §2º do art. 32 da Lei nº 9.605/98, visto que o cão veio a óbito, o que torna ainda mais clarividente não se tratar de competência do Juizado Especial.

Por conseguinte, sem a necessidade de maiores delongas, resta solar a procedência do presente conflito, no que tange à competência da Vara comum para processamento e julgamento do procedimento criminal em voga.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITADO). DIFAMAÇÃO. QUEIXA CRIME. MAUS TRATOS ANIMAL. GATO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. LEI 14.064/2020. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Ao crime de maus tratos de animais o artigo 32, §1º-A, da Lei 8.605/98, incluído pela Lei 14.064/2020, prevê pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão. 2. Tratando-se de delito cuja privativa de liberdade pena ultrapassa o limite legal de 2 (dois) anos, não há falar em incidência da Lei 9.099/95, sendo competente, portanto, o Juízo criminal comum. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.
(TJDFT - Acórdão 1786825, 07418485120238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS DE ANIMAIS. LEI N. 14.064/2020. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. 1. O delito de maus tratos contra cães ou gatos tipifica o crime do art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, acrescido pela Lei nº 14.064/2020, cuja pena é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão. 2. Tratando-se de delito com pena máxima superior a 02 (dois anos), fica afastada a aplicação da Lei nº 9.099/95 e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Criminal. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF.
(TJDFT - Acórdão 1680360, 07003827720238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito suscitado e fixo a competência do MM. Juízo de Direito
da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital

para
processar e julgar o feito
sob comento.

É o voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024